Tribunal: TJMT
Processo: 1018051-59.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018051-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (AGRAVADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFENSA AOS ARTIGOS 1.016, II e III, do CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018051-59.2023.8.11.0000 da decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1005495-96.2023.8.11.0041.

A agravante alega que o juízo de origem deferiu a suspensão por entender presente o
periculum in mora
visto que a continuidade da Execução poderia causar a expropriação de bem indicado à penhora, fundamento esse que seria insuficiente, pois o CPC exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos elencados no art. 919, §1º, do CPC, bem como pedido expresso do embargante, apresentação de garantia integral da dívida, relevância da fundamentação e demonstração do dano grave ou de incerta reparação, os quais, com exceção do primeiro, estariam ausentes.

Aduz que os agravados ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1016882-11.2023.8.11.0041 em que, apesar de suscitarem as mesmas matérias discutidas nos Embargos à Execução, foi indeferida a tutela de urgência por não haver a probabilidade do direito.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Na contraminuta, os agravados pleiteiam preliminarmente o não conhecimento do Recurso por violação ao artigo 1.016, II e III, do CPC; no mérito, o não provimento (ID. 181075684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA.

O pedido de reforma da decisão contém a exposição do fato e do direito, é claro e motivado; portanto, atende ao disposto no artigo 1.016, II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme estabelece o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que
a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 70081957961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos, julgamento em 17-7-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, vale dizer, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente o requerimento da parte,
a probabilidade do direito,
o perigo de grave dano e a garantia do juízo.
Requisitos legais não atendidos no caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. O documento de consulta ao “Serasa Experian” não indica a existência de anotação negativa, revelando as Anotações SPC como “nada consta”, havendo a mera indicação da pendência de ação judicial, o que não se afigura ilícito, por ser dado público. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 70080972854, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgamento em 18-7-2019).

Nos Embargos à Execução, os então embargantes, ora agravados, alegam que a Nota Promissória objeto da Execução foi emitida de forma simulada, fruto de agiotagem que elevou a dívida de R$300.00,00 para quase R$12.000.000,00.

Sustentam que em 28-10-2013 emprestaram esse dinheiro (R$300.000,00) de Nilson de Brito dos Santos (sócio da São Pedro Agropecuária Ltda.), como atestariam os extratos bancários, e na mesma data emitiram a Nota Promissória em referência, na qual constava o valor correspondente a 4.091 arrobas de gado.

Aduzem que em 4-3-2016 renegociaram o débito e receberam R$548.000,00 (consoante extratos), sendo emitida CPRF simulada de 15.777 arrobas de gado e pré-fixados R$2.030.000,00 sob a justificativa negocial de que seriam oferecidos ao devedor (Luiz Carlos Evangelista) futuros serviços com máquina de esteira a serem prestados na Fazenda La Conchas, em San Inácio, distrito de San Vicente, Bolívia, de propriedade de Nilson Brito.

Afirmam que este último transferiu a propriedade da São Pedro Agropecuária para seu filho, Pedro Antônio de Brito, que teria optado em 11-3-2022, antes do vencimento da CPRF, por simular suposto endosso fraudulento em benefício da empresa exequente, ora agravante, a qual está localizada no mesmo endereço da São Pedro Agropecuária, sendo transferido o crédito para José Roberto Calça (representante da agravante).

Pleiteiam o reconhecimento da prática de agiotagem, uma vez que a dívida originária de R$848.000,00 se transformou em quase R$12.000.000,00.

O juízo de origem deferiu o efeito suspensivo, porém a decisão foi cassada no Agravo de Instrumento n. 1003922-49.2023.8.11.0000 por ausência de fundamentação, e determinado que outra fosse proferida.

Ao analisar novamente a questão, o juiz da causa manteve a suspensão, nestes termos:

“No caso dos autos, foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte embargante traz farta documentação probatória das suas afirmações, em especial a cronologia de toda a negociação entabulada entre os embargantes e a empresa São Pedro Agropecuária Ltda, com valor originário de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), comprovados através de extratos dos respectivos depósitos bancários realizados em nome do embargante LUIZ CARLOS EVANGELISTA, e ainda conforme Nota Promissória na quantia de 4.091 arrobas, em favor de Nilson Brito dos Santos e com assinatura no anverso de Clarice Minski Brito, todos sequer contestados pelo embargante na impugnação (ID 1122202688); bem como, deve-se observar ainda, que conforme as averbações e registros na Matrícula 112 do SNRI da Comarca de Jacareaganga-MT, houve novas renegociações e novos valores, nos anos subsequentes (R02/112 em 04/03/2016 e R06 em 02/05/2018, sem registro de quitações dos negócios anteriores e/ou novos pagamentos e contraprestações dos novos negócios registrados, o que em juízo perfunctório, sem análise de mérito.

Diante disso, pode-se constatar
“ad cautelam”
uma eventual prática de simulação negocial, ante a real discrepância entre os valores iniciais negociados R$ 948.000,00
(novecentos e quarenta e oito mil reais) e o valor discutido nos presentes embargos à execução, na quantia executada de R$ 10.258.402,15 (Dez milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos). Quanto à alegação de simulação do endosso, é importante observar que os embargantes apresentaram dois extratos de INSS em nome dos sócios da embargada FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA, José Roberto Calça e Osvaldo Calça. Esses extratos indicam, à primeira vista, que nos últimos anos os sócios declararam rendas mensais entre R$ 800,00 e R$ 1.800,00. Esses valores, por si só, contrastam com a capacidade econômica de adquirir o vultoso crédito de R$ 10.258.402,15 objeto dos embargos. Além disso, o endosso apresentado (ID 85177048) omite o nome do representante legal da embargada FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA e não menciona qualquer valor nominal relacionado à negociação. Essas circunstâncias, em caráter preliminar e sem análise de mérito, demonstram a necessidade de cautela no prosseguimento da execução embargada. Caso seja declarada a nulidade do título devido à simulação do endosso, poderá ocorrer a anulação do negócio e eventual extinção da execução, o que acarretaria um perigo de dano evidente, verossimilhança na alegação e risco concreto de prejuízo aos embargantes.

Portanto, não haverá prejuízo reverso ao embargado, frente a penhora judicial sobre a integralidade do imóvel rural Fazenda Santa Clara II, Matrícula 112 SNRI Comarca de Jacareacanga-MT, avaliado em R$ 66 milhões de reais, conforme Agravo de Instrumento 1003872-23.2023.8.11.0000.

Nas palavras do mestre Humberto Theodoro Jr. "
ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência, decorrendo normalmente a sua perfeição formal em face da lei que o institui e da ausência de reservas à sua pela eficácia
" (Livro Processo de Execução e Cumprimento de Sentença).

Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que a não concessão dos efeitos suspensivos a execução, poderá ocasionar expropriação de bens idôneos e de vultuosa importância, ademais, há evidente possibilidade de excesso na execução
”.

A agravante diz que a CPRF lhe foi endossada por São Pedro Agropecuária, título não quitado pelos agravados.

Destaca o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo.

A decisão agravada enfrentou com cautela a questão suscitada nos Embargos à Execução, e concluiu pela presença da probabilidade do direito, diante da arguição dos agravados quanto à suposta simulação tanto na emissão da Nota Promissória e da CPRF quanto no endosso do título, na tentativa de camuflarem a prática de agiotagem.

Os argumentos dos agravados são relevantes e devem ser apurados com mais profundidade durante a instrução processual.

A audiência de instrução e julgamento já está agendada para 8-11-2023, ato em que o magistrado formará melhor seu convencimento para que a entrega da prestação jurisdicional ocorra de forma mais justa.

Por enquanto constata-se a probabilidade do direito dos agravados.

No mais, a Execução está assegurada pela penhora da
Fazenda Santa Clara II (matrícula n. 112 do CRI de Jacarangá-PA), dada em garantia hipotecária de 1º grau à CPRF, o que resguarda o direito da agravante na hipótese de improcedência dos Embargos.

Por outro lado, o prosseguimento da Execução com a realização prematura de constrição definitiva do imóvel pode gerar danos irreparáveis para os litigantes.

Desse modo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos Embargos à Execução.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).
”

(TJMT, N.U 1000808-05.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-4-2023, DJE de 11-4-2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023